Tribunal: TJSP
Processo: 2247285-68.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acórdão que deixou de considerar o recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7066. Afastamento da tese de que a LCF no 190/22 instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, a fim de atrair o princípio da anterioridade. Entendimento do c. Supremo Tribunal Federal de que deve ser observado apenas o princípio da anterioridade nonagesimal,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acórdão que deixou de considerar o recente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7066. Afastamento da tese de que a LCF no 190/22 instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, a fim de atrair o princípio da anterioridade. Entendimento do c. Supremo Tribunal Federal de que deve ser observado apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do art. 3o da LCF no 190/22.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.